Tribunal: TJBA
Processo: 8002651-79.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002651-79.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RODRIGO FARIAS DE ALMEIDA

Advogado(s): JANDIMARIO TEIXEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. CADEIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADES REJEITADAS.
PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL.
PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA RECONHECIDA.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. PERDIMENTO DE VEÍCULO AFASTADO.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Rodrigo Farias de Almeida e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, pela apreensão de 10 tabletes de maconha (10,869kg) e uma balança de precisão no interior do veículo VW/Gol conduzido pelo acusado.
A defesa alega nulidade da abordagem e da busca veicular, incompetência da Polícia Militar, quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória, aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastamento da multa e direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, em seu apelo, requer o reconhecimento da reincidência e o perdimento do veículo utilizado no transporte da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:

(i) verificar se a abordagem policial e a revista veicular foram ilegais por ausência de

fundada suspeita;

(ii) definir se a atuação da Polícia Militar em rodovia federal acarreta nulidade processual;

(iii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia das provas;

(iv) examinar se há provas suficientes para a condenação;

(v) avaliar a incidência da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado);

(vi) definir se é cabível o direito de recorrer em liberdade e o afastamento da multa;

(vii) apreciar o pedido ministerial de reconhecimento da reincidência e decretação do perdimento do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial e a revista veicular são legítimas quando fundadas em elementos objetivos de suspeita, como o comportamento evasivo do condutor e o contexto de patrulhamento em área de tráfico, nos termos do art. 244 do CPP. A apreensão de grande quantidade de entorpecente confirma a legalidade da diligência.

A atuação da Polícia Militar em rodovia federal não implica nulidade, pois o art. 144 da CF não confere exclusividade à Polícia Rodoviária Federal para o policiamento ostensivo. A prisão em flagrante é devida sempre que constatada situação típica de delito.

A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, ausente qualquer indício de adulteração, substituição ou desaparecimento do material apreendido. Nos termos do art. 563 do CPP, a nulidade depende de demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos autos de apreensão e pelos depoimentos coesos dos policiais militares, dotados de fé pública e validade probatória, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/05/2021).

O tráfico privilegiado é indeferido, diante da reincidência do réu, comprovada por condenação definitiva anterior, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1410990/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/03/2018).

O pedido de recorrer em liberdade é indeferido, pois subsistem os fundamentos da prisão preventiva, fundada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 28/04/2008).

A pena de multa é de aplicação obrigatória, cumulativa com a privativa de liberdade, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 49 do CP.

A reincidência deve ser reconhecida, pois não configura bis in idem utilizá-la para afastar o redutor do §4º e agravar a pena, dado o tratamento em fases distintas da dosimetria (STJ, AgRg no HC 671.329/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/06/2021).

O perdimento do veículo é afastado, ante a ausência de prova de que o bem fosse usado de forma habitual no tráfico, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1977052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022) e do TJBA.

A pena é reajustada para 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 670 dias-multa, com o reconhecimento da agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos de suspeita e confirmada por flagrante de entorpecentes.

A atuação da Polícia Militar em rodovia federal é válida em situações de flagrante delito, não havendo nulidade por usurpação de competência.

A mera alegação de quebra da cadeia de custódia sem prova concreta não invalida a prova pericial.

É possível reconhecer a agravante da reincidência e, simultaneamente, afastar o redutor do tráfico privilegiado, sem configuração de bis in idem.

O perdimento de veículo somente se impõe quando demonstrado o uso habitual do bem na prática do tráfico ilícito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 144 e art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 244 e 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 63; CP, arts. 59 e 49.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/05/2021.

STJ, AgInt no REsp 1410990/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/03/2018.

STJ, AgRg no HC 671.329/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/06/2021.

STJ, AgRg no REsp 1977052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022.

STJ, HC 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 28/04/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8002651-79.2023.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras-Ba, em que figuram como Apelantes

RODRIGO FARIAS DE ALMEIDA/
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO

ESTADO DA

BAHIA/RODRIGO FARIAS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DA
DEFESA

em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.